Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIA REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
I. A falta de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS na forma dos artigos 24 e 25 da Lei Distrital 1.254/1996 dá respaldo à autuação tributária.
II. O pagamento posterior não infirma a validade do auto de infração lavrado em decorrência da falta de recolhimento no momento da operação tributária, muito embora acarrete a extinção parcial da dívida inscrita.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.